Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729716-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: VICENTE FRANCO DA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704369-51.2019.8.07.0004, determinou que fosse oficiado ao Juízo da VEPEMA, em resposta a ofícios enviados ao juízo prolator da decisão agravada. A agravante afirma que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o pagamento de danos materiais e morais aos quais o agravante foi condenado a pagar; que não apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi realizada penhora de veículo do agravante e, posteriormente, proferida decisão requerendo o repasse de valores que estariam na VEPEMA. Sustenta ser incabível a penhora de valores depositados em conta poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo necessária a declaração de impenhorabilidade dos valores. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade absoluta dos valores. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 29988261 intimando o agravante a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas. O agravante manifestou-se pelo conhecimento do recurso (ID 30787304). É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso do agravante não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por carência de fundamentação, uma vez que as razões do agravante estão em total dissonância dos fundamentos da decisão agravada. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a decisão agravada tem o seguinte teor: Considerando a incorreção apontada pela parte exequente quanto ao número da agência bancária do respectivo patrono (ID 96888209), corrijo a decisão ID 93830772 para que onde se lê "Agência 5902-5", leia-se "Agência 2902-5", passando o referido ato ter o seguinte teor: Mantenho a gratuidade de justiça deferida ao executado na fase cognitiva da demanda. Por ora, com o fito de assegurar o contraditório, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e aferição da regularidade dos cálculos do valor devido apresentados pela parte credora, nos termos postulados no ID 60985980. Após, em resposta ao ofício IDs 85103230 e 85106059, oficie-se ao Juízo da VEPEMA para informar que o débito referente à referida condenação de danos materiais e morais em desfavor do executado encontra-se pendente de pagamento, enviando anexa a respectiva planilha demonstrativa dos cálculos, bem como para solicitar a transferência dos aludidos valores, até o limite do débito a ser apurado, em favor da parte exequente, conforme dados bancários a seguir: - Banco do Brasil, Agência 2902-5, Conta Corrente n. 20.176-6, em nome de Leonardo Bueno do Prado, CPF n. 014.998.341-79, OAB/DF n. 39.146. Atribuído à presente decisão força de ofício. Cumpra-se. (destaques no original) A decisão agravada apenas determinou que fossem respondidos os ofícios enviados pela VEPEMA, inexistindo qualquer determinação de penhora de valores em conta poupança do agravante. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre as razões do recurso e a decisão agravada, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2021 14:37:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador